Tribunal: TJES
Processo: 5009178-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009178-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FISSAN - COMERCIO INSTALACOES E MONTAGENS LTDA e outros

AGRAVADO: J.B. LEMOS ACADEMIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO DO LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer consistente na substituição de produto com vício cumulada com indenização por danos morais, na qual o juízo de origem saneou o feito, fixou os pontos controvertidos, aplicou o Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e rejeitou as preliminares de incompetência, inépcia da inicial e ilegitimidade de parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova determinada de ofício configura julgamento extra petita; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, considerada a alegação de ausência de destinatário final; (iii) determinar se é competente o foro eleito contratualmente ou o foro do local de cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode determinar a inversão do ônus da prova de ofício nas relações de consumo, não configurando julgamento extra petita quando presentes os pressupostos legais.

A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que, embora não seja destinatária final, demonstra vulnerabilidade na relação contratual.

A inexistência de cláusula válida de eleição de foro afasta a alegação de incompetência fundada em convenção entre as partes.

A ação possui natureza de cumprimento contratual, pois objetiva a substituição de produtos defeituosos ou o reparo de vício.

Aplica-se a regra do art. 53, III, “d”, do CPC, que fixa a competência no foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita, legitimando a tramitação no domicílio da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O magistrado pode inverter o ônus da prova de ofício nas relações de consumo quando presentes os requisitos legais. 2. A teoria finalista mitigada permite a aplicação do CDC à pessoa jurídica em situação de vulnerabilidade. 3. Na ausência de cláusula de eleição de foro, aplica-se o foro do local de cumprimento da obrigação nas ações de natureza contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46 e 53, III, “a” e “d”; CPC, art. 492; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004934-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009178-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FISSAN - COMERCIO INSTALACOES E MONTAGENS LTDA e PERFORMA FITNESS INDUSTRIA DE APARELHOS PARA GINASTICA LTDA

AGRAVADO:

J.B. LEMOS ACADEMIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de agravo de instrumento interposto
por
FISSAN - COMERCIO INSTALACOES E MONTAGENS LTDA
e PERFORMA FITNESS INDUSTRIA DE APARELHOS PARA GINASTICA LTDA
,
eis que

irresignad
a
s
com a decisão proferida pelo juízo singula
r no bojo da
demanda
de “
Ação de Obrigação de Fazer Consistente na Substituição de Produto com Vício e Indenização por Danos Morais”
manejada em
seu
desfavor
por J.B. LEMOS ACADEMIA
,
na qual
saneou-se o feito, fix
ando
-se os pontos controvertidos e invertendo-se o ônus da prova por aplicação do CDC, bem como rejeit
ou
-se a preliminar de incompetência, de inépcia da inicial e de legitimidade de parte.

Em sua
s
razões
a parte
agravante aduz
que
“o MM. Juízo a quo, de ofício, reconheceu a aplicação do CDC ao caso concreto e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Requerente, ora Agravado, sem qualquer provocação nesse sentido. Trata-se, portanto, de decisão extra petita, na medida em que extrapolou os limites objetivos da demanda, ao conceder tutela jurisdicional não postulada, violando diretamente o artigo 492 do CPC”.

Prossegue com a argumentação de que
“
os produtos de ginástica adquiridos pelo Requerente, ora Agravado, são utilizados em sua academia, com a finalidade de prestação de serviços a terceiros, não sendo o Requerente destinatário final, mas sim os seus clientes, que utilizam os aparelhos em sua academia”,

bem como que
“de acordo com o previsto no Contrato de Compra e Venda celebrado entre as Agravantes e o Agravado, o foro competente para dirimir eventuais conflitos, é o foro da cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo”.

A
u
sentes c
ontrarrazões.

De pronto, adianto que a decisão primeva encontra-se em consonância com nosso ordenamento jurídico pátrio.

Pois bem. No caso dos autos, além de ser
cediço que
“À pessoa jurídica, ainda que não seja destinatário final do produto, deve ser aplicada a teoria finalista de forma mitigada, se apresenta condição de vulnerabilidade na relação jurídica entre as partes”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004934-48.2022.8.08.0000, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Aug/2023), na
hipótese,
sequer há cláusula de eleição de foro no contrato entabulado entre as partes.

Além disso, d
ispõe o artigo 46 do Código de Processo Civil
o seguinte
:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu
.

O
artigo 53,
do CPC, por sua vez,
traz
regras especiais de competência
para determinadas ações. Interessa ao presente:

Art. 53.

É competente o foro:

III - do lugar:

a)
onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

(...)

d)
onde deve ser satisfeita a obrigação, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento.

No caso sob análise, como se depreende dos autos, a parte autora ajuizou ação
na qual se pretende o cumprimento da obrigação contratualmente ajustada, tanto que pleiteia a substituição dos produtos defeituosos ou a reparação da pintura que apresentou defeito em primeiro plano
.

Trata-se, pois, de ação de cumprimento contratual.

Logo, aplicável o artigo 53, III, “d”, do CPC, a
denotar
, portanto,
acertada a manutenção da tramitação do feito de origem no foro do local de recebimento/
reparo
dos produtos objeto do contrato de compra e venda
(foro do domicílio da agravada)
.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.